Tribunal: TJMT
Processo: 1029359-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029359-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NX GOLD S.A. - CNPJ: 18.501.410/0002-62 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS (TFRM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e erro material quanto: (i) à premissa de que
a nova legislação ajustou os valores da taxa aos custos efetivos da fiscalização; e (
ii
) à existência de
periculum in mora
inverso.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, cabendo exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da proporcionalidade entre o valor da taxa e o custo da fiscalização, concluindo, em cognição sumária, que a nova legislação aparenta atender aos requisitos constitucionais, inexistindo a omissão alegada.

5.
Não se verifica erro material na fundamentação referente ao
periculum in mora
inverso, tendo sido expressamente consignado que a ausência de arrecadação pode comprometer a capacidade estatal de exercer o dever de fiscalização.

6.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo cabível sua utilização como instrumento para rediscutir o mérito da decisão ou para fins exclusivos de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, quando não demonstrada a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 20.02.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NX GOLD S.A.
contra o v. acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual no 12.370/2023.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material por premissa fática no acórdão embargado, ao entender que: (i) a Lei no 12.370/2023 teria sido promulgada
"ajustando os valores da taxa aos custos efetivos das atividades de fiscalização"
; e (
ii
) existiria
periculum in
mora inverso, premissas que, segundo a embargante, não encontrariam respaldo na realidade fática apresentada nos autos.

Argumenta que, embora o acórdão embargado tenha considerado procedentes as razões do Estado de Mato Grosso quanto à adequação dos coeficientes de cálculo da TFRM aos custos efetivos de fiscalização, restou demonstrado nos autos que a redução dos coeficientes na nova lei foi realizada na proporção de somente 20% em relação à Lei anterior (no 11.991/2022), já declarada inconstitucional pelo STF na ADI 7400.

Afirma que, considerando que a lei anterior foi invalidada por estabelecer valor arrecadado 12 vezes superior ao efetivo custo da fiscalização, a mera redução de 20% nos coeficientes seria insuficiente para
sanar a desproporcionalidade entre o valor arrecadado e o custo da atividade fiscalizatória.

Alega ainda que o acórdão considerou isoladamente as alegações do agravante, presumindo-as como verdadeiras, e omitiu-se quanto aos argumentos de manutenção da desproporcionalidade apresentados em contrarrazões ao agravo de instrumento, incorrendo em erro material por premissa fática equivocada e omissão.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão de primeira instância. Subsidiariamente, pugna pela manifestação expressa do Tribunal para fins de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

Contrarrazões no Id.
271001351
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
NX GOLD S.A.
contra o v. acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido a exigibilidade da Taxa de Controle,
Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual no 12.370/2023.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso em análise, sustenta a parte embargante que o acórdão padece de omissão e erro material por premissa fática equivocada, notadamente em relação a dois pontos: (i) ao entender que a Lei no
12.370/2023 ajustou os valores da taxa aos custos efetivos das atividades de fiscalização; e (
ii
) ao considerar a existência de
periculum in mora
inverso como fundamento para a reforma da decisão agravada.

Com relação ao primeiro ponto, argumenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar sua argumentação sobre a desproporcionalidade ainda existente entre o valor arrecadado com a TFRM e o custo efetivo da fiscalização. Sustenta que a mera redução de 20% nos coeficientes em relação à legislação anterior (Lei no 11.991/2022), que foi declarada inconstitucional na ADI 7400, não seria suficiente para sanar a inconstitucionalidade, alegando que o valor arrecadado ainda seria aproximadamente 10 vezes maior que o custo da fiscalização.

No
voto condutor do v.
acórdão embargado, restou expressamente consignado que
"a Lei estadual n. 12.370/2023 foi promulgada para corrigir falhas apontadas na legislação anterior (Lei n. 11.991/2022), declarada inconstitucional pelo STF na ADI 7.400, ajustando os valores da taxa aos custos efetivos das atividades de fiscalização"
e que
"constatou-se que os novos parâmetros estabelecidos atendem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, uma vez que refletem os custos reais da atividade fiscalizatória".

A análise realizada por esta
c. Primeira Câmara
concluiu que, em juízo não exauriente, a nova legislação parece atender aos requisitos constitucionais exigidos, não vislumbrando, neste momento processual, o alegado direito líquido e certo para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem.

Quanto ao segundo ponto, a embargante alega que o acórdão incorre em erro material por premissa fática equivocada ao considerar que a suspensão da exigibilidade da TFRM prejudicaria a fiscalização ambiental, quando, na verdade, "o valor arrecadado da TFRM não possui destinação para o exercício de fiscalização ambiental".

Nesse sentido,
o
voto condutor do v.
acórdão embargado fundamentou adequadamente que
"a ausência de arrecadação pode comprometer e gerar desequilíbrio nas finanças públicas, afetando a capacidade estatal de exercer o seu dever de fiscalização ambiental e minerária, atividades que, se não controladas adequadamente, podem resultar em graves danos ao meio ambiente e à sociedade"
.

Vê-se, portanto, a
pós detida análise dos argumentos apresentados, que a irresignação da parte embargante não caracteriza a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas sim a mera rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

O fato de a parte embargante discordar da destinação dos recursos ou da vinculação da taxa com a finalidade específica da fiscalização ambiental não configura erro material no julgado, mas sim divergência quanto ao mérito da decisão, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando encontra fundamentos suficientes para dirimir a controvérsia. Nesse sentido, o
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou as questões essenciais ao deslinde da causa, apresentando fundamentação adequada e suficiente para a conclusão alcançada.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, destaque-se que a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“
a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
”
.

(STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 20/02/2020).

Nesse contexto, verifica-se que as alegações trazidas nos embargos de declaração evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização desta via recursal como sucedâneo de recurso próprio para a rediscussão da matéria, com o fim de alterar o resultado do julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025